Tribunal: TJMT
Processo: 1048414-31.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048414-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VENILDA BONES DE PINHO - CPF: 496.816.721-00 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0007-76 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (REPRESENTANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1048414-31.2020.8.11.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Venilda Bones de Pinho

Parte Recorrida(s):
Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda. e BUD - Brastemp Utilidades Domésticas - comércio de eletrodomésticos Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/05/2022

Ordem na pauta:
21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – INSTRUÇÃO QUE DESAFIA A NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
– INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO - REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

A exatidão dos vícios de produtos duráveis narrados pela autora desafia a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação indenizatória, reconheceu que a parte autora não apresentou prova do fato constitutivo do seu direito, no que concerne a demonstração de vício no produto.

A
recorrente/autora pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, fixando-se a restituição dos valores, e que seja indenizada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em contrarrazões, as demandadas/recorridas, defendem a manutenção da sentença (id. 98918456 e 99834035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que a autora/recorrente adquiriu no dia 22/05/2020 na loja da primeira recorrida,
Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda.,
uma geladeira, fabricada pela segunda recorrida,
BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda
, com garantia de três anos, no valor de R$ 2.396,86 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), sustentando que após poucos dias de uso o produto apresentou problema de resfriamento, não conservando os alimentos.

Informa que entrou em contato com a loja/recorrida para que fosse acionada a garantia, porém, mesmo com o agendamento o técnico não compareceu, e por não ter seu pleito de assistência técnica atendido procurou o PROCON, juntando aos autos termo de informações preliminares elaborado por aquele órgão municipal responsável pelos direitos dos consumidores – (CIP FA Nº: 51.019.001.20/ 0001739 - Id.98917964, pág. 10).

Como a sentença foi de improcedência, pelo fato de que a autora não demonstrou o vício no produto, apresenta a recorrente pedido de reforma do julgado para que seja reconhecida a falha na prestação de serviços e consequente indenização pelos danos morais.

Relatados tais fatos, veja-se que a autora/recorrente não logrou êxito em demonstrar nos autos que teria feito contato com a empresa local que presta assistência técnica aos produtos fabricados pela segunda recorrente (
BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda.
) e vendidos pela primeira recorrente (
Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda.
), cujo ônus inicialmente lhe competia, e em relação à ventilada reclamação junto ao PROCON, também não apresentou maiores elementos que pudessem indicar que as recorridas tomaram conhecimento dos fatos na esfera administrativa e dai pudesse se falar em suas responsabilidades civis, por omissão na prestação dos serviços que lhes incumbia.

Em situações como a presente, a compreensão é a de que o juízo de primeiro grau não julgou com a costumeira adequação ao afirmar que a autora/consumidora não comprovou o vício do produto e por isso não tinha direito às pretensões exordiais.

Ao certo, esse caso necessariamente atrai a realização de perícia para decidir com a adequada segurança jurídica, notadamente porque não é possível afirmar com exatidão se os problemas da geladeira decorreram de vício ou mau uso por parte da consumidora, já que inexiste nos autos laudo técnico ou qualquer prova nesse sentido a fim de corroborar as alegações tanto da parte autora quanto das requeridas.

Assim, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda pela complexidade da matéria é medida impositiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença “
a quo
”,
julgando extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022